Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-61.2006.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001694-61.2006.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARGOT MOGART FRIEDRICH MARQUES - CPF: 525.007.050-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição.

2. Considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto.

4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento, nos seguintes termos (ID. 166564483):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0001694-61.2006.8.11.0050, ajuizada em desfavor de
MARGOT MOGART FRIEDRICH MARQUES
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 129887183):

“
Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

A inicial foi recebida, ocasião em que determinou a citação da parte executada.

Houve a citação da executada às págs. 21 - ID 42542607.

Foram realizadas várias tentativas de penhora de bens em nome da parte executada, as quais restaram infrutíferas (pags. 57/91 - ID 42542607, 11/15, 63/65, 75 - ID 42542606, 1/3, 23/27 - ID 42542605).

Em seguida, os autos físicos foram migrados para o Processo Judicial Eletrônico.

É o relato. Fundamento.

Decido.

A presente execução fiscal foi ajuizada no ano de 2006 sem que, até o presente momento, o exequente tenha tido êxito na penhora de bens da parte executada.

Nos termos do art. 174 do CTN, depois de constituído o crédito tributário, o ente público dispõe do prazo de 05 anos para cobrá-lo.

Com efeito, no presente caso, nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553, identifica-se o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (Recurso Especial nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Rel. Min. Mauro Campbel Marques, Dje:16/10/2018).

Com efeito, consoante acórdão paradigmático, o prazo de 01 ano de suspensão da prescrição previsto no caput do referido dispositivo é automático, tendo início no “primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda pública”. Decorrido, tem-se início, automaticamente, o curso do prazo prescricional respectivo, que somente se interrompe com a “efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) (...) não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...)”.

E, no caso dos autos, verifica-se que, frustrada a localização de bens da parte executada, conforme se verifica da tentativa frustrada de penhora nas págs. 57, a Fazenda Pública foi disso intimada em 09-09-2008, data da carga dos autos pelo respectivo procurador, conforme informação extraída do sistema, momento a partir do qual, segundo paradigma, deu-se início, automaticamente, à suspensão do prazo prescricional e, na sequência dele, ao cômputo da prescrição intercorrente, que não se interrompeu, uma vez que até o momento não houve efetiva penhora de bens da executada.

Assim, evidencia-se, depois de decorrida a soma dos prazos de 01 ano da suspensão e de 5 anos da prescrição, a superveniência, em setembro de 2014, da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva
, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal previsto em lei para a cobrança.

Isso posto,
JULGO EXTINTA
, com resolução de mérito, a presente execução fiscal ajuizada, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sem custas, nos termos do art. 39 da LEF.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma, ainda, que o lustro prescricional foi interrompido, pois, “foi juntada uma certidão positiva de bem imóvel em nome do executado”.

Sustenta, outrossim, ausência de explicitações, na sentença objurgada, acerca dos marcos temporais da contagem do prazo prescricional e que, por esse motivo, a seu ver, a decisão hostilizada deve ser cassada, para afastar a ocorrência da supradita prescrição, com o prosseguimento do executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0001694-61.2006.8.11.0050, ajuizada em desfavor de
MARGOT MOGART FRIEDRICH MARQUES
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.06.2006, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000821/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.597,05 (quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos).

Extrai-se da demanda que a parte executada foi efetivamente citada em 04.08.2006, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 129887180 – pág. 21/25).

Diante disso, foi requerida a penhora de valores, via sistema BacenJud, a qual retornou negativa, no dia 04.06.2008 (ID. 129887180 – pág. 57), com a
ciência inequívoca da Fazenda Pública
registrada em
25.09.2008
, quando manifestou-se no processo, por meio da petição encartada no ID. 129887180 – pág. 93/99.

Na sequência, a parte exequente informou a existência de bens imóveis registrados em nome da parte devedora. Todavia, não realizou qualquer providência a fim de penhorar o referido patrimônio (ID. 129887179 – pág. 55/60).

Importante mencionar que foram realizadas diversas diligências com o objetivo de encontrar propriedades e valores aptos a satisfazer a dívida executada, no entanto, todas sem êxito, com exceção do bloqueio efetuado no dia
15.04.2015
, via sistema BacenJud, no montante de R$ 407,44 (quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) (ID. 129887178 – pág. 1).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
05.08.2021
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por entender que o
decisum
objurgado é genérico e carente de fundamentação.

Como cediço, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

Por oportuno, consigno, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que “O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (grifo nosso).

No presente caso, a despeito dos arrazoados da parte apelante, não vislumbro motivos que ensejem o acolhimento da preliminar alegada, uma vez que a sentença recorrida delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou, ainda, acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de bens, ao passo que, tomou ciência da diligência negativa na data de
25.09.2008
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

Além disso, embora a parte apelante afirme, em suas razões, que houve a penhora de bem imóvel, constata-se que apenas foi informada a existência do patrimônio. Todavia, a Fazenda Pública não realizou qualquer diligência, tampouco solicitou os atos necessários à efetiva constrição, como a intimação do devedor, o registro da penhora e a avaliação, para posterior expropriação do bem.

Desse modo, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas a efetiva constrição patrimonial tem o condão de interromper o lustro prescricional, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Sobre o tema, colaciono o posicionamento deste Sodalício:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se observar os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos.
A prescrição não se interrompe ou suspende pelo mero pedido de diligência,

mas só quando implicar efetiva constrição patrimonial do executado.
(TRF-4 - AC: 50016886920114047115 RS 5001688-69.2011.4.04.7115, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA TURMA) Considera-se como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, caso citado o executado, a data em que se constatar a inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão do processo. A intimação é indispensável e o prejuízo decorrente de sua ausência é presumido.
A contagem do prazo prescricional, uma vez iniciada, somente se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado
, ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Neste caso, a interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(TJ-MT 00024120820088110044 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)

Assim, em
25.09.2008,
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
25.09.2009
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
25.09.2014
, sendo que a sentença foi proferida no dia
05.08.2021
.

Ademais, importante consignar que o bloqueio feito na conta bancária da parte executada, na quantia de R$407,44 (quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), ocorreu em 15.04.2015, quando os créditos tributários objeto da demanda já estavam alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Logo, imperiosa é a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento, preliminar, de ausência dos marcos da prescrição.

Afirma, ainda, que o prazo prescricional foi interrompido, em virtude do bloqueio de valores, ocorrido no dia 24.09.2010.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação manejado pela parte ora agravante, negou-lhe provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.06.2006, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000821/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 4.597,05 (quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos).

O juízo
a quo,
ao sentenciar o feito
,
r
econheceu a prescrição intercorrente, motivando a interposição do recurso de apelação, que foi recebido e, monocraticamente, improvido.

A parte agravante assegura, preliminarmente, a ausência de explicitações dos marcos da prescrição e, no mérito, defende a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que, no dia 24.09.2010, houve penhora positiva de valores, via sistema Bacenjud e, segundo afirma, o prazo prescricional teria sido interrompido.

Inicialmente, ressalta-se que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento de que

“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
” (grifo nosso).

No caso
sub examen,
constata-se que, na decisão recorrida, houve a indicação do termo inicial da suspensão de 01 (um) ano, prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (25.09.2008), o período do curso do prazo quinquenal da prescrição (25.09.2009 a 25.09.2014), bem como as causas interruptivas, as quais, entretanto, ocorreram quando o crédito tributário já estava alcançado pela prescrição intercorrente (15.04.2015).

Logo, não vislumbro razões que ensejem o acolhimento da preliminar de ausência dos marcos da prescrição, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar arguida.

Com essas considerações, passo à apreciação do mérito do recurso.

Do exame da questão posta verifica-se que a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de bens, ao passo que tomou ciência da diligência negativa, na data de
25.09.2008
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A despeito da argumentação exposta, insta consignar que, de fato, no mencionado dia 24.09.2010, foi realizada nova tentativa de bloqueio de valores. (ID. 129887179 – pág. 13). Todavia, não há que se falar em resultado positivo capaz de interromper o curso da prescrição, diante do caráter ínfimo do
quantum
localizado, se comparado ao total da dívida exequenda, sendo que a constrição, no caso, foi de R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos).

Acerca do tema, colaciono o entendimento da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)”.

Assim, como relatado na decisão agravada, no dia
25.09.2008
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
25.09.2009
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada na data de
25.09.2014
, sendo que a sentença foi proferida no dia
05.08.2021
.

Ademais, importante consignar que o bloqueio feito na conta bancária da parte executada, na quantia de R$ 407,44 (quatrocentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), ocorreu em 15.04.2015, quando os
créditos tributários objeto da demanda já estavam alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Destarte
, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023